Tribunal: STF
Processo: HC 64701
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE. DENUNCIA ASSINADA POR PROMOTOR.
ASSINATURA DE ESTAGIARIO.
CERTO QUE A DENUNCIA ESTA FIRMADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, A
CIRCUNSTANCIA DE LEVAR A PECA A ASSINATURA DE ESTAGIARIO NÃO A
INVALIDA. O QUE E SUPERFLUO NÃO PREJUDICA.